Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EQUÍVOCO QUANTO AO MOMENTO ADEQUADO PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. A falta de preparo da apelação não induz deserção na hipótese em que a gratuidade de justiça é concedida em agravo de instrumento.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 353 a 357 do Código de Processo Civil, o “saneamento e a organização do processo” só é necessário e adequado quando não for o caso de nenhuma das outras hipóteses de “julgamento conforme o estado do processo” – “extinção do processo” (art. 354), “julgamento antecipado do mérito” (art. 355) e “julgamento antecipado parcial do mérito” (art. 356).
III. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
IV. Estabelecida a controvérsia sobre os fatos constitutivos do direito do autor e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
V. A produção de prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença de improcedência calcada exatamente na ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor.
VI. O juiz também deve cooperar para que “se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, o que não se verifica quando opta por julgar antecipadamente do mérito devido à incompreensão do autor quanto ao momento adequado para a especificação de provas.
VII. Apelação conhecida e provida.